Tribunal: CARF
Processo: 35366.004123/2004-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35366.004123/2004-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.897 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
UNILEVER BESTFOODS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1994 a 31/10/1994
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial é de 5 anos, iniciando sua fluência com a ocorrência do
fato gerador quando há antecipação do pagamento. Inicia a sua contagem no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado- nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação
ou quando, a despeito da previsão legal, o contribuinte não antecipa o
pagamento devido, ou ainda quando se verifica a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face da DECISÃO
NOTIFICAÇÃO n.° 21.404.410322/2005, fls. 400 a 419.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35366.004123/2004-97
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.897 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35366.004123/2004-97

Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
DA NOTIFICAÇÃO
Trata o presente crédito previdenciário, do período de 03/1994 e 10/1994, decorrente de
contrato de prestação de serviço com a empresa TECNOPOX APLICAÇÕES E
REVESTIMENTOS LTDA, sob a responsabilidade do contribuinte epigrafado, cujas
contribuições foram apuradas com base no instituto da responsabilidade solidária,
previsto no artigo 31 da Lei n.° 8.212/91, tendo em vista que a Notificada não
apresentou ao Sr. Auditor Fiscal da Previdência Social - AFPS matrícula n.° 1.258.787,
as guias de recolhimento e as Folhas de Pagamento devidamente vinculadas às Notas
Fiscais de Serviços contabilizados, tudo de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 58/59.
2. De acordo com a legislação vigente â época dos fatos geradores objeto do presente
lançamento, conforme descrito no Relatório Fiscal de fl 58/59, a empresa Contribuinte
sob Ação Fiscal não comprovou os devidos recolhimentos previdenciários contidos nas
notas fiscais de serviços prestados pelas empresas contratadas, de acordo com a lei
vigente.
3. Ainda de acordo com o relatório fiscal, foram feitos levantamentos, com base em
aferição indireta, de 20% do valor total das notas fiscais de prestação de serviços
referentes a cada competência não recolhida. O dispositivo legal para a mesma é o
parágrafo 3o do art 33 da lei 8.212/91.
4. Foram anexadas cópias de documentos relativos ao lançamento efetuado ás fls 67/131
dos autos.
5. O lançamento atinge o valor de R$ 3.693,18 (três mil, seiscentos e noventa e três
reais e dezoito centavos), consolidado em 14/12/2004.
DA IMPUGNAÇÃO
6. Tempestivamente, o Contribuinte sob ação fiscal, empresa Contribuinte sob ação
Fiscal, impugnou o lançamento, contestando a notificação, através da defesa de fls.
128/211, juntando documentos nas fls. 212/251. Cientificado nos termos do edital de
fls. 253, o segundo contribuinte sob ação fiscal, empresa prestadora Segundo
Contribuinte, não apresentou defesa.
7. A empresa tomadora de serviços Contribuinte sob Ação Fiscal alega em sua defesa,
em síntese:
7.1. Primeira Preliminar: Da desconsideração da pessoa jurídica - Os sócios não tem
legitimidade passiva para figurar no pólo passivo da NFLD. Diz que não se aplica ao
presente caso a teoria da desconsideração da personalidade jurídica;
7.2. Segunda Preliminar: Da Inaplicabilidade da Taxa Selic na apuração do crédito
tributário -
7.2.1. a taxa SELIC tem caráter remuneratório;
7.2.2. sua utilização sobre tributos em atraso implica excesso de encargos;
7.2.3. seu uso como indexador dos juros de mora foi derrogado pelo inciso I do
parágrafo 4o do artigo 2o da Lei n.° 9964/2000, que institui o REFIS e determina que os
juros de mora passam a ser calculados pela Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP;
7.2.4. fere o princípio da isonomia e da igualdade a continuidade do uso da Taxa
SELIC;
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.897 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35366.004123/2004-97

7.2.5. o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a impertinência da Taxa SELIC como
juros de mora no Recurso Especial n.° 193.681, publicado no Diário da Justiça de
20/03/2000.
7.3. Terceira Preliminar: Da decadência decenal - argumenta que a fiscalização não
respeitou sequer o prazo de decadência decenal, incluindo fatos geradores anteriores a
dezembro de 1994, cuja decadência pede que seja declarada, nos termos do artigo 45 da
Lei n.° 8212/91.
7.4. Quarta Preliminar Da decadência quinquenal
7.4.1 As contribuições estão no conceito de tributo na Constituição Federal de 1988,
sujeitas portanto ao Código Tributário Nacional; 7.4.2 O parágrafo 4 do artigo 150 do
CTN determina o prazo de cinco anos para a homologação do lançamento por
homologação;
7.4.3 A presente NFLD, constituindo créditos tributários sujeitos ao lançamento por
homologação, somente poderia incluir fatos geradores ocorridos após abril de 1997;
7.4.4 O artigo 45 da Lei n.° 8212/91 é inconstitucional.
7.5. Quinta Preliminar: Da decadência para os lançamentos de terceiros - entende que a
regra do artigo 45 da Lei 8212/91 só se aplica às contribuições previdenciárias
propriamente ditas, não às contribuições para terceiros, que somente poderiam ter sido
lançadas a partir de 16/12/1999.
7.6. Sexta Preliminar - Da extinção do mandado de procedimento fiscal (MPF) - A
fiscalização iniciou-se em 30.06.04 (Doe. 2), podendo o mandado ser executado até
28.10.04. Afirma que o mandado está em desacordo com o Decreto n.° 3.969/01, tendo
em vista o artigo 12/14 que autorizam a execução do mesmo no prazo de 120 dias.
7.6.1. A autoridade fiscal apresentou MPF-Complementar cientificado à Notificada em
19/11/2004;
7.6.2. O Sr. Agente Fiscal deveria ter entregue o MPF-C até o dia 28/10/04, ou seja 21
(vinte e um) dias apôs o vencimento.
7.7. Sétima Preliminar - Da falta de objetividade na capitulação legal das NFLD's: Está
relacionada no campo intitulado FLD inúmeras citações à legislação pátria, em média
de vários dispositivos legais distintos, arrolados em 03 laudas, ou seja, um número de
aproximadamente absurdo de dispositivos legais a serem interpretados e analisados pela
impugnante;
7.7.1. O agente fiscal deixou de informar o real motivo da autuação da Impugnante, o
que deveria ser feito mediante a indicação, inteligível e objetiva, o que lesa seu direito à
ampla defesa.
7.8. Oitava Preliminar - Do cerceamento ao direito da ampla defesa por aplicação de
multas progressivas: alega que o artigo 35 da Lei n.° 8212/91, ao estipular percentuais
progressivos de multas de acordo com as instâncias administrativas do julgamento
impede o exercício pleno do direito de ampla defesa.
7.9. Nona Preliminar - Falta de indicação da cessão de mão de obra - simples utilização
de informações lançadas em livro contábeis: O sr. Agente fiscal, quanto a rubrica
"cessão de mão de obra", alega que sua conclusão baseou-se na simples análise das
folhas de pagamentos. Com efeito, a conclusão fiscal não baseou-se nos documentos e
informações relativas a cessão de mão de obra, mas sim no respectivo lançamento
contábil.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.897 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35366.004123/2004-97

7.9.1. Diz, in verbis que "Ocorre, porém, que a apuração levada a termo pelo Sr. Agente
Fiscal, deveria ter sido baseada nos documentos próprios que demonstram o pagamento
da citada "ajuda de custo" e não em informações genéricas".
7.10. Do mérito - Da responsabilidade da Impugnante:
7.10.1. diz que sua responsabilidade é subsidiária, posto ser do responsável principal
"fornecedor1' a realização do pagamento e a comprovação dos recolhimentos.
7.10.2. a lei civil, art. 896 do NCCB, diz que a responsabilidade é limitada ao valor da
dívida.
7.10.3. o Sr. Agente Fiscal não pode, de ofício, transferir a obrigação tributária imposta
ao obrigado principal (prestador de serviços), para a ora impugnante, sem ao menos
realizar prévia verificação junta à prestadora dos serviços, da real ausência de
comprovação dos recolhimentos
7.11. Do mérito - Da responsabilidade da cedente de mão-de-obra - comprovante de
inscrição no CNPJ Junta a Impugnante comprovante de inscrição e situação cadastral
(CNPJ) das empresas elencadas na presente NFLD para demonstrar que a maioria delas
ainda se
encomra aiiva. u agenie nscai aevena juntar comprovante que lais empresas foram
fiscalizadas e que foram comprovadas o não recolhimento.
7.12. Do mérito - Do efetivo cumprimento das obrigações previdenciárias pelas
empresas prestadoras de serviço: o sr. Agente Fiscal sequer procedeu a intimação do
obrigado principal, fazendo-a por amostragem, sem identificação clara de quem seriam
os obrigados prinpais;
7.13. Da remuneração paga aos empregados dos fornecedores - apuração por
arbitramento: a base de cálculo deve ser fixada por lei e guardar estrita correspondência
com o valor econômico da operação a tributar. A mesma extrapola o efetivo fato
gerador da obrigação tributário.
Do Pedido
8. Ante ao exposto, pede a Impugnante a reforma da r. decisão, para que a presente
NFLD seja julgada totalmente improcedente, visto a total inconsistência de seus termos,
com determinação de arquivamento do processo e anulação da respectiva cobrança.
9. Requer seja deferida perícia e sustentação oral.
10. É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NFLD CESSÃO DE MÃO DE
OBRA. SOLIDARIEDADE. ARBITRAMENTO DE BASE DE CÁLCULO.
O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente
com o executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços
a ele prestados, sendo lícita a apuração por aferição indireta do débito quando a
documentação comprobatória é apresentada de forma deficiente.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.897 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35366.004123/2004-97

Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 432 a 486, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de logo que o cerne do lançamento, referido ao período de 03/1994 a
10/1994, foi em decorrência do contrato de prestação de serviço com a empresa TECNOPOX
APLICAÇÕES E REVESTIMENTOS LTDA, sob a responsabilidade da contribuinte
epigrafado, cujas contribuições foram apuradas com base no instituto da responsabilidade
solidária, previsto no artigo 31 da Lei n.° 8.212/91, tendo em vista que a notificada não
apresentou à fiscalização, as guias de recolhimento e as Folhas de Pagamento devidamente
vinculadas às Notas Fiscais de Serviços contabilizados, de acordo com a legislação vigente à
época dos fatos geradores, onde a empresa contribuinte sob ação fiscal não comprovou os
devidos recolhimentos previdenciários contidos nas notas fiscais de serviços prestados pelas
empresas contratadas.
A decisão recorrida, negou provimento à impugnação do contribuinte nas
questões meritórias por considerar que o contratante de quaisquer serviços executados mediante
cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente
com o executor pelas obrigações e nas questões relacionadas à decadência, por considerar o
então vigente prazo decadencial de dez anos.
Em seu recurso voluntário, a contribuinte demonsttra insatisfações relacionadas à
desconsideração da personalidade jurídica em relação à responsabilidade dos sócios, à utilização
da taxa Selic, à decadência decenal, à extinção do MPF, à falta de objetividade das NFLD, às
multas progressivas, à falta de indicação da cessão da mão de obra, à responsabilidade da
recorrente e da cedente da mão de obra, ao efetivo cumprimento das obrigações previdenciárias
pelas empresas prestadoras de serviços, à apuração por arbitramento da remuneração paga aos
empregados dos fornecedores, além da solicitação de perícia e sustentação oral.
Analisando os demais autos do processo, entre eles a solicitação de diligência da
Segunda Câmara de Julgamento do CRPS, que, ao converter o julgamento do processo em
diligência e que tal decisão foi tomada em 26/03/2007, antes da publicação da Súmula
Vinculante no 8 do STF, em 20/06/2008, que se aplicada, tornaria inviável a diligência; entendo
que não mais faz sentido a referida diligência, haja vista o fato de se considerar que todo o
crédito tributário ter sido fulminado pela decadência.
Portanto, percebe-se que a autuação diz respeito ao período compreendido entre
01/03/1994 a 31/10/1994, cuja ciência do lançamento ao contribuinte ocorreu em 17/12/2004.
Por conta disso, considerando a alteração na legislação no tocante ao prazo decadencial, que
passou a ser quinquenal, entendo que assiste razão à recorrente no sentido de considerar decaídos
os lançamentos efetuados através do presente lançamento.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.897 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35366.004123/2004-97

Sobre a decadência de contribuições previdenciárias, onde, antes o entendimento
era de que a mesma se operava em 10 anos após a ocorrência do fato gerador, atualmente a
questão já se encontra pacificada nesta Corte, uma vez que o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, editando a Súmula Vinculante
n° 08, conforme transcrita a seguir:
Súmula Vinculante n° 08:
“São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Assim, resta evidente a inaplicabilidade do art. 45 da lei 8.212/91 para amparar o
direito da fazenda pública em constituir o crédito tributário mediante lançamento, o que equivale
a assentar que, como os demais tributos, as contribuições previdenciárias sujeitam-se aos artigos
150, § 4o, quando há o pagamento antecipado, e 173 da Lei 5.172/66 (CTN), quando não haja o
pagamento ou nas situações de dolo, fraude ou simulação, cujo teor merece destaque:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; Grifou-se
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, este Conselho adota o
entendimento do STJ, no Recurso Especial no 973.733/SC (2007/01769940), julgado em 12 de
agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux, que teve o acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008, e, portando, de observância obrigatória neste
julgamento administrativo.
Assim, o prazo decadencial inicia sua fluência com a ocorrência do fato gerador
quando há antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN, contando-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos
casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da
previsão legal, o contribuinte não antecipa o pagamento devido, ou ainda quando se verifica a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, deve-se utilizar o artigo 173, I, do CTN.
Em relação à verificação da ocorrência do pagamento, o Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais já se manifestou, uniforme e reiteradamente, tendo sido editada Súmula, de
observância obrigatória nos termos do art. 72 do RICARF, cujo teor destaco abaixo:
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.897 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35366.004123/2004-97

"Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração."
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso voluntário,
para DAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 571
DF CARF MF
Original